Tribunal: TJMT
Processo: 1026334-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026334-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS - CPF: 626.073.963-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL S. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
AUTORIA DELITIVA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA

– IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A alegação de que não há
nenhum indício suficiente da autoria delitiva
, exigiria uma extensão na produção de provas que não é compatível com a via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Fabio Dos Santos
, contra decisão propalada pelo Juízo da vara única da comarca de Itaúba, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes capitulados nos art. 155, § 4°, inciso I, II e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP, e art. 14, caput, da lei 10.826/2003 c/c art. 29 do CP, em concurso material de crimes.

A impetrante sustenta a desnecessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que sua liberdade não vulnera a ordem pública, sendo suficiente e adequada, quando muito, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Aduz, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita, tem residência fixa, e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.

Alega ainda, que após realização da audiência de instrução e julgamento, o quadro fático e probatório se alterou, uma vez que a prova oral produzida demonstrou que não há nenhum indício suficiente da autoria delitiva do paciente para manutenção da prisão preventiva decretada.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, de forma a conceder a liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. (Id. 189425662)

O juízo a quo apresentou informações pertinentes. (Id. 190232685)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191109683, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a desnecessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que sua liberdade não vulnera a ordem pública, sendo suficiente e adequada, quando muito, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Aduz, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita, tem residência fixa, e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.

Alega ainda, que após realização da audiência de instrução e julgamento, o quadro fático e probatório se alterou, uma vez que a prova oral produzida demonstrou que não há nenhum indício suficiente da autoria delitiva do paciente para manutenção da prisão preventiva decretada.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, de forma a conceder a liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Consta do boletim de ocorrência, que na data de 13/08/2023, em cumprimento a Operação Horus na circunscrição do XV Comando Regional, após receber informações da Agência Regional de Inteligência sobre a presença de uma quadrilha especializada em roubo de banco na região, a Equipe do Bope se deslocou para o Município de Itaúba. Os membros do Bope assumiram suas posições no terreno, enquanto os demais membros da equipe realizaram uma aproximação pelo fundo da Agência Bancária do Banco do Brasil. Nesse momento, o alarme da agência foi acionado, chamando a atenção dos atiradores do Bope, que observaram uma movimentação de suspeitas pelo telhado.

Foi visualizado um suspeito portando uma arma longa que ao observar a aproximação da equipe de forca tática, engajou o armamento na direção da equipe, e para neutralizar a agressão, os policiais efetuaram disparos, vindo a atingir um dos suspeitos, que acabou vindo a óbito no local, concomitante os demais suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais, descendo do teto da agência e empreenderam fuga para uma área de mata localizada as margens da BR 163, contudo, não a equipe policial não obteve êxito em capturar os mesmos.

Após, a central de monitoramento do banco do Brasil, entrou em contato, informando que os criminosos estariam no interior da agência, e durante busca, foi localizado uma bolsa contendo várias ferramentas, e foi verificado que o teto da agência tinha sido arrombado, no bolso do suspeito alvejado pela equipe foi localizado uma chave de um veículo VW gol, em seguida, foi realizada buscas nas imediações do banco, e localizado no pátio do posto bota o referido veículo, posteriormente foi realizado um cerco policial na tentativa de identificar e capturar os demais suspeitos, ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em abordar dois suspeitos na área rural de Itaúba, que ao perceberem a aproximação da viatura policial, sacaram duas armas de fogo e para cessar a injusta e eminente agressão, os policiais efetuaram disparos, vindo a atingir os suspeitos, que não resistiram e vieram a óbito.

Em continuidade às buscas dos suspeitos, na data de 17/08/2023, com base nas informações ao decorrer das investigações, a equipe policial conseguiu uma possível qualificação de um dos envolvidos, chegou a informação de que um indivíduo estaria em uma área de mata próximo a uma chácara, e teria pedido comida para os trabalhadores daquele local, de imediato a equipe que desde o dia do fato se encontra em pronto emprego na busca dos fugitivos, se deslocou até o local, e logrou êxito na captura do suspeito, que de pronto assumiu ser vinculado a facção criminosa “comando vermelho” ser um dos integrantes da associação criminosa que tentou praticar o furto na agência do banco do Brasil.

Pois bem.
A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão n. 2023.16.331822, boletim de ocorrência n. 2023.232100, 2023227079 e 2023.228112, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e o interrogatório do autuado.

Além disso, porque a decisão propalada se pautou na garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal:
“O réu foi condenado recentemente pelo delito descrito no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, bem como posto em liberdade em 31/5/2023, nos autos n. 1011535-34.2022.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. Mesmo assim, voltou a delinquir, praticando, em tese, maior número de crimes e crimes de maior gravidade. No mais, existem informação nos autos de que integra organização criminosa de abrangência nacional denominada “Comando Vermelho – CV”, conforme relato do próprio autuado no boletim de ocorrência n. 2023.232100. O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado mostra-se evidente pela gravidade concreta de sua conduta, considerando a forma como agiu, em concurso de pessoas, tentando furtar uma agência bancária, a qual se sabe possuir um grau de segurança maior. Mostra-se patente também pela reiteração delitiva, uma vez que ele ja foi preso em outra oportunidade e, inclusive, condenado recentemente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. ”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou o Douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Neste contexto, não ha como reconhecer caracterizado o alegado constrangimento ilegal, não sendo caso, por conseguinte, de se conceder a ordem almejada em favor do Paciente, ainda mais quando se le do decreto prisional que a douta Autoridade dita coatora fundamentou devidamente a medida cautelar, decretando a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Com efeito, a impetrante alega que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, contudo, como já salientado, a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o risco efetivo de reiteração delitiva, a denotar o risco que a liberdade representa para a ordem pública, mostrando-se prudente a manutenção da prisão cautelar.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Por fim, destaque-se que apesar da impetrante sustentar que o quadro fático e probatório se alterou, uma vez que a prova oral produzida demonstrou que não há nenhum indício suficiente da autoria delitiva do paciente, a análise de tais questionamentos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

Como bem explanado pelo douto Procurador de Justiça:
“A conclusão da Defensoria Pública é prematura e não pode ser objeto de análise via o presente writ, considerando que nessa via estreita não e possível apreciar o mérito da ação penal, sob pena de violação da competência do juízo de piso.”

Destaco que, conforme também alegou o magistrado
a quo
:
“Ainda, a instrução processual ainda não foi concluída, estando pendente a oitiva de uma testemunha da acusação e o interrogatório do réu. Dessa forma, não é possível concluir nesse momento que ja padece de materialidade e indícios suficientes da ocorrência desses fatos, a ensejar a revogação da prisão preventiva.”

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]2.“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021). [...]” (N.U 1020844-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“[...]1.
É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus,

dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento
(Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT). [...]”(N.U 1018306-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023